Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751119-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO contra decisão proferida nos autos da ação de execução (Processo no 0700546-14.2020.8.07.0011), em que litiga com a ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 21863414), o agravante relata ser aposentado, possuir problemas de saúde e ser o responsável pela manutenção da sua família. Diz que o fato de ter constituído advogado particular não afasta a possibilidade de concessão do benefício pleiteado e que, embora seja servidor público, teve que contratar diversos financiamentos, com dedução em folha de pagamento, restando parcos valores para fazer frente à sua subsistência e a de sua família. Destaca que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário comprovar o caráter de miserabilidade da parte. Por fim, requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, requer seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Dos documentos juntados pelo agravante nos autos, é possível observar que, no mês de outubro de 2020 (ID 21863417), recebeu rendimento bruto de R$14.851,63 e líquido de R$8.298,26, o que indica que o seu padrão econômico-financeiro supera a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, sobrelevando a possibilidade de suportar as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Nada obstante o expressivo número de empréstimos contratados pelo agravante, tal fato não é suficiente para conduzir, por si só, à concessão do benefício, considerando o valor líquido recebido. No caso dos autos, portanto, as condições financeiras do recorrente não condizem com o conceito de pobreza, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este eg. Tribunal. Isto porque as despesas processuais, no Distrito Federal, não são elevadas. No que tange ao quadro de saúde informado pelo agravante, é possível verificar, por meio do documento de ID 21863424 que o diagnóstico da doença foi realizado em 2014, não havendo comprovação da sua atual situação clínica. Destarte, ainda que a constituição de advogado particular não seja óbice à concessão do pedido de gratuidade de justiça, certo é que, tal fato apenas corrobora os demais elementos de convicção que permitem concluir, nesta análise prefacial, não se tratar de parte hipossuficiente. Não se olvida que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que, in casu, restou afastada pelos elementos dos autos atinentes à condição financeira do agravante. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Nesta perspectiva, em princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o agravante não faz jus ao benefício, conforme já explanado, e, por consequência, não restaram verificados todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado e a gratuidade da justiça recursal, não havendo como acolher o pedido liminar, devendo, ainda, o recorrente efetuar o recolhimento do preparo para a análise do presente recurso, na forma do que dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Promova o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão, destacando ser desnecessária a apresentação de informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator